Tribunal: TJMT
Processo: 1005305-46.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005305-46.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MOURA MATOS - CPF: 109.104.681-68 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ROGER AUGUSTO BIM DONEGA - CPF: 145.851.588-55 (RECORRIDO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1005305-46.2020.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

CAB ALTA FLORESTA LTDA

Recorrido(s):

JORGE LUIZ MOURA MATOS

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

Vale mencionar que o consumo registrado destoa do que foi registrado nos meses anteriores e posteriores.

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – COBRANÇA INDEVIDA – CORTE ILÍCITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte Reclamante alegou na inicial que, no mês de julho de 2020, recebeu fatura com valor que não condiz com o seu real consumo, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores.

Afirma ainda que, no dia 02/10/2020 foi surpreendida com o corte de essenciais serviços, sendo o mesmo realizado em meio a pandemia e sem prévio aviso.

Por fim, afirma que buscou solução administrativa junto à Recorrente, mas não logrou êxito em conseguir revisar o valor da fatura contestada, bem como ver por restabelecido os serviços, motivou pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, verifico que a mesma deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que realizou qualquer vistoria no medidor então instalado na residência da Recorrida.

Saliento, diferente de tantos outros feitos, não houve a juntada de laudo do INMETRO certificando a validade do hidrômetro.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança, determinou a emissão de nova fatura pela média dos últimos doze meses, determinou o restabelecimento de essenciais serviços e impôs a condenação respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral configura-se pelo corte indevido do fornecimento de água sem prévio aviso, bem como pela sua manutenção da interrupção calcada em débito indevido.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em virtude da cobrança indevida de valores e ocorrência de corte no fornecimento que permaneceu por 14 (quatorze) dias, permanece inalterado, pois se revela adequado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas, por se tratar de entidade autárquica, condeno a Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021